Tribunal: STF
Processo: HC 97840
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-02
Data de publicação: 2010-02-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. ALEGADA DEMORA NO JULGAMENTO DE 
   HABEAS CORPUS IMPETRADO AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
   INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO IMPETRANTE. HABEAS CORPUS IMPETRADO 
   AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE 
   SEGUIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
O HC 75.185 ainda não foi 
   julgado pelo Superior Tribunal de Justiça. Logo, não há como o 
   Supremo Tribunal Federal apreciar o habeas corpus ao qual neguei 
   seguimento, sob pena de supressão de instância. Precedentes (HC 
   94.902, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 21.11.2008).
Além 
   disso, o fato de o relator do habeas corpus impetrado ao STJ ter 
   determinado a intimação da impetrante para que juntasse cópia do 
   acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro 
   evidencia que a alardeada demora no julgamento do HC 75.185 
   deriva da sua deficiente instrução.
O argumento de que o habeas 
   corpus impetrado ao STJ só não foi suficientemente instruído 
   porque o TJRJ não teria disponibilizado o acórdão que proferiu 
   não se sustenta, uma vez que tal acórdão está disponível no site 
   da Corte estadual de origem, sendo ônus do impetrante, e não do 
   relator do habeas corpus, a instrução adequada do feito.
Agravo 
   regimental não provido.